Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MILITAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA DA PGDF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo e acolheu os cálculos realizados pela Contadoria da PGDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve condenação da Fazenda Pública em execução de montante superior ao executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros de mora e a correção monetária, como acessórios legais da condenação, possuem natureza de ordem pública. Por esse motivo, sua revisão de ofício é permitida, sem resultar em reformatio in pejus, julgamento além ou fora do pedido, ou afronta à coisa julgada. 3.1. Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal: “02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “A análise e homologação dos cálculos apresentados devem garantir sua conformidade com o título executivo e com as normas processuais aplicáveis, portanto irrelevante o resultado dos cálculos do executado em valor superior ao apresentado pelo exequente, pois tal circunstância, por si só, não configura decisão ultra petita”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 490 e 492 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017.